Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-24.2022.8.11.0013
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004085-24.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRADAS RURAIS. DEVER DE MANUTENÇÃO. MUNICÍPIO. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o ente municipal à obrigação de realizar obras de recuperação e manutenção de estradas rurais situadas no território municipal, especialmente nos trechos da estrada do Córrego dos Cágados, Córrego do Cardoso e Gleba Primavera, diante da omissão estatal quanto ao dever de garantir a trafegabilidade e a segurança viária nessas regiões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Pontes e Lacerda possui obrigação constitucional e legal de promover a manutenção das estradas rurais localizadas em seu território; (ii) estabelecer se a insuficiência orçamentária e a natureza jurídica das vias podem afastar essa responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 30, I e VIII, prescreve ao Município o dever de legislar sobre assuntos de interesse local e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo a conservação das estradas vicinais.

A Lei Complementar Municipal nº 200/2021 classifica como estradas municipais aquelas situadas na zona rural utilizadas para transporte de pessoas, mercadorias e deslocamento escolar, reconhecendo seu caráter público e coletivo.

A omissão estatal resta caracterizada diante das provas produzidas em procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público, que documentam a precariedade das vias e sua repercussão direta no direito à educação, mobilidade e segurança dos moradores da zona rural.

As medidas adotadas pelo Município foram paliativas e ineficazes, sem cronograma técnico consistente ou plano de ação efetivo, o que reforça o descumprimento do dever legal e constitucional de assegurar infraestrutura mínima adequada.

A alegação de que parte das vias seria de natureza privada não se sustenta, diante da ausência de prova documental idônea e da constatação do uso comunitário contínuo das estradas.

A limitação orçamentária não exonera o Poder Público de garantir direitos fundamentais, como o acesso à educação e à segurança no transporte, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município tem o dever constitucional e legal de manter as estradas vicinais em condições adequadas de trafegabilidade, especialmente quando utilizadas para transporte escolar e acesso a serviços essenciais.

A insuficiência orçamentária não afasta a responsabilidade estatal de assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e à segurança.

A omissão administrativa quanto à manutenção de vias públicas configura ilegalidade apta a justificar a imposição judicial de obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na
realização das obras de recuperação e manutenção de estradas rurais
situadas no território municipal, especialmente nos trechos da
estrada do Córrego dos Cágados, Córrego do Cardoso e Gleba Primavera
, todas localizadas na zona rural.

Alega, em síntese, que não há omissão do poder público, pois foram empreendidas intervenções pontuais nos locais indicados.

Aduz, ainda, dificuldades operacionais e orçamentárias para atendimento integral das demandas rurais, bem como eventual controvérsia quanto à natureza pública ou privada de parte das vias.

Sustenta a ausência de responsabilidade exclusiva do Município para a execução de tais serviços.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso, destacando a omissão continuada da Administração Pública, com reiteradas promessas de solução jamais concretizadas, mesmo após tentativas extrajudiciais de resolução (Id 269305891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que restou comprovada a omissão do Município quanto ao dever constitucional e legal de garantir a adequada trafegabilidade nas vias rurais, especialmente em razão dos impactos diretos no direito à educação e à segurança da população (Id 281574882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na
realização das obras de recuperação e manutenção de estradas rurais
situadas no território municipal, especialmente nos trechos da
estrada do Córrego dos Cágados, Córrego do Cardoso e Gleba Primavera
, todas localizadas na zona rural.

A controvérsia gira em torno da obrigação do Município de Pontes e Lacerda de promover a adequada manutenção de vias e pontes rurais, notadamente nos trechos do Córrego dos Cágados, do Córrego do Cardoso e da Gleba Primavera, os quais apresentam condições precárias de trafegabilidade, afetando diretamente os moradores da zona rural, inclusive quanto ao transporte escolar de crianças e adolescentes, o que repercute em violação ao direito fundamental à educação e à mobilidade segura.

A ação foi fundamentada em um conjunto de procedimentos administrativos instaurados pelo Parquet (SIMP nº 000427-016/2022, 001769-016/2022 e 002261-005/2021), nos quais foram reunidas denúncias de moradores, registros fotográficos, laudos técnicos e manifestações da população rural, noticiando a precária trafegabilidade nas referidas vias, o que estaria prejudicando gravemente o direito de ir e vir, o transporte escolar e o acesso de cidadãos a serviços essenciais.

Assim, restou demonstrado, com vasta documentação (inclusive laudos técnicos e relatórios fotográficos), a omissão do Município na manutenção de vias que afetam diretamente o transporte escolar e o acesso de moradores da zona rural, inclusive pessoas com deficiência.

Apesar das diversas notificações extrajudiciais expedidas pelo Ministério Público, o Município limitou-se a adotar medidas paliativas, sem apresentar projeto técnico viável ou cronograma efetivo de obras, deixando persistir o cenário de abandono e risco aos usuários, conforme constatado em relatórios técnicos oficiais e laudos de engenheiros civis.

Assim, correta a r. sentença que reconheceu a responsabilidade do Município pela manutenção das vias públicas de interesse local e impôs a obrigação de fazer, no sentido de promover as intervenções necessárias nos trechos afetados.

De relevo notar que houve apenas ações paliativas, e que não foram tomadas providências definitivas apesar das múltiplas notificações extrajudiciais.

A Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos entes federativos, atribui ao Município, nos termos do art. 30, I e VIII, o dever de legislar sobre assuntos de interesse local e, por conseguinte, manter a infraestrutura de suas vias vicinais.

A legislação municipal, especialmente a Lei Complementar nº 200/2021 que
“Dispõe sobre o sistema viário rural do município de Pontes e Lacerda/MT, e dá outras providências”,
reforça essa responsabilidade ao classificar como estradas municipais rurais aquelas situadas na zona rural e utilizadas para o transporte de pessoas, mercadorias, insumos e, especialmente, para o deslocamento escolar.

A alegação do Município de que algumas das vias seriam de natureza privada não prospera, na medida em que não foram trazidos aos autos documentos idôneos que comprovem essa titularidade. Ao contrário, as provas reunidas no bojo dos procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público, aliadas aos laudos técnicos produzidos por profissionais credenciados, evidenciam a utilização comunitária e contínua dessas estradas, inclusive para escoamento da produção e acesso à comunidade escolar.

Tampouco se pode acolher a tese de insuficiência orçamentária como excludente da responsabilidade estatal. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que limitações financeiras não eximem o poder público do dever de assegurar direitos fundamentais, como o acesso à educação e à segurança viária.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACESSO À ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - CRIANÇA -
ZONA RURAL - ESTRADAS DE ACESSO - CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONSERVAÇÃO - BURACOS NA VIA - ACLIVES/DECLIVES - ÁREAS ERODIDAS - RISCO AOS TRANSEUNTES
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO PODER PÚBLICO LOCAL - DEVER DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E REPAROS - INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL
- HIGIDEZ DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- A preliminar do recurso diz respeito, tão somente, ao objeto do juízo de admissibilidade do recurso; enquanto o mérito do recurso corresponde à pretensão recursal, seja ela de invalidação, reforma ou, em se tratando de embargos de declaração, de integração ou esclarecimento. 2- A ação civil pública é o instrumento processual adequado para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, estando o Ministério Público legitimado a propor a ação para resguardar os direitos difusos das crianças e adolescentes. 3- Incumbe ao Poder Público assegurar educação ao menor em idade escolar, com absoluta prioridade, propiciando meios que materializem o direito constitucionalmente assegurado, inclusive fornecendo o transporte escolar gratuito e a manutenção das vias entre o trajeto casa-escola . 4- Não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais, mormente quando não comprovada, objetivamente, a impossibilidade financeira. 5-
Comprovada nos autos a omissão do Município quanto à adequada manutenção das estradas que dão acesso à escola localizada na zona rural, a procedência da pretensão, a fim de condená-lo à obrigação de fazer, é medida que se impõe
”. (TJ-MG - AC: 00273427720208130056 Barbacena, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 10/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023) (G.N)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
OBRAS DE MANUTENÇÃO. ESTRADA VICINAL. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, XIII, DA LEI Nº 8.429/92. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 6. A responsabilidade pela conservação/manutenção de estrada vicinal é do Município, donde se conclui que a determinação de realização das obras com a utilização de maquinário e servidores municipais não caracteriza ilegalidade, salvo se comprovado desvio de finalidade, o que não ficou demonstrado no caso em apreço. (...)”. (TJ-MG - AC: 10074120055665001 Bom Despacho, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Assim, a obrigação do Município de promover a manutenção das estradas vicinais é inafastável, não podendo a escassez de recursos ser utilizada como escudo para justificar a inércia administrativa.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, manifestou-se de forma clara e objetiva pelo desprovimento do apelo, destacando a omissão reiterada do Município e a necessidade de efetiva intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial aos moradores da zona rural, com ênfase nos impactos causados ao transporte escolar e nos riscos à segurança dos usuários das vias. Vejamos:

“(...)

Conclui-se daí que agiu com acerto o juízo sentenciante ao condenar o Município de Pontes e Lacerda na obrigação de reformar e promover a manutenção e conservação das estradas objetos da ação, ainda que inseridas em propriedades privadas, considerando que todas se tratam de vias de circulação de pessoas e veículos, conforme relatado por munícipes tanto nas denúncias que deram origem à demanda quanto nas oitivas promovidas em audiência de instrução e julgamento, e são consideradas, por consequência, estradas municipais, nos exatos dizeres da legislação municipal em vigor,
tendo em vista o eminente interesse público na conservação dessas vias em razão do seu uso pela coletividade.

Com efeito, a ação foi instaurada com base em três procedimentos extrajudiciais que tramitavam perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (SIMP’s n.º 000427- 016/2022, n.º 001769-016/2021 e n.º 002261-005/2021), todos instaurados a partir de denúncias de munícipes reclamando das condições de trafegabilidade de diversas estradas rurais, tais como os relatos acerca das más condições da ponte que cruza o Córrego Cardoso, utilizada para o transporte escolar de alunos do município, ou das dificuldades enfrentadas por uma senhora moradora da região e sua filha, pessoa com deficiência, para cruzar a estrada do Córrego dos Cágados, ou mesmo da precariedade da via Gleba Primavera, que dá acesso a um local denominado Estiva Velha. (...)

Ante o exposto, o parecer do Ministério Público é pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.”

Assim, mostra-se acertada a r. sentença recorrida que bem se alinhou ao ordenamento jurídico, à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, impondo-se sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025